Tribunal: TJDFT
Processo: 0707401-86.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (Arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC).
2. A omissão apontada nos embargos de declaração quanto a fixação dos honorários sucumbenciais não ocorre, isso porque a disciplina do art. 55 da Lei no 9.099/95 somente admite a condenação ao pagamento em honorários advocatícios ao recorrente vencido e, no caso, a parte que interpôs o Recurso Inominado foi a vencedora.
3. A embargante aponta, ainda, erro no julgado ao determinar a transferência do saldo de energia injetada para outras unidades consumidoras de titularidade do autor. A embargante argui que agiu em conformidade com as resoluções normativas da ANEEL e que a utilização registrada nas faturas de consumo de energia elétrica corresponde ao consumo real da unidade já descontado a energia injetada pelo sistema fotovoltaico do autor. Ao final, apresenta razões desconexas com a causa de pedir e com o julgado, menciona que realiza instalação de postes e redes elétricas nos locais mais adequados à segurança dos consumidores e que técnicos especializados determinam como devem ser feitas as instalações. Afirma que não há irregularidade na execução da troca do medidor e não há que se falar em negativa administrativa tampouco indenização ao requerente.
4. A erro apontado nos embargos de declaração não ocorre e as questões relevantes foram resolvidas. O que a parte embargante busca, em verdade, é o reexame de matéria devidamente analisada e julgada. Isso porque restou consignado no acórdão que à época dos fatos, a geração de energia elétrica por meio de células fotovoltaicas autorizava o abatimento do consumo das próprias unidades geradoras e, havendo excedente gerado, também de outras unidades. De forma que, a produção de energia pela parte autora lhe dá direito à compensação por seu consumo, pelo prazo de 36 (trinta e seis) meses da data do faturamento (Res. N° 482/2012, art. 7°, inc. VI).
5. A irresignação desafia outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
6. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
7. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.